Tribunal: TJMT
Processo: 0001523-73.2016.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001523-73.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ISOLINA PEREIRA PADILHA - CPF: 007.285.941-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RUDINEI GONCALVES - CPF: 055.818.569-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUDINEI GONCALVES - CNPJ: 07.858.473/0001-73 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
PELO JUÍZO – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformidade com o entendimento deflagrado por este Sodalício, em sintonia com o posicionamento externado pelo Tribunal da Cidadania, o prazo prescricional para cobrança de tributo sujeito a homologação, como é a hipótese de ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último.

2 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos da execução fiscal que moveu em desbenefício da empresa RUDINEI GONÇALVES-ME e seu sócio RUDINEI GONÇALVES (Autos n. 0001523-73.2016.8.11.0044), que, em síntese, reconheceu da prescrição dos débitos em execução, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa n. 20154409, na importância de R$ 153.543,43 (cento e cinquenta e cinquenta mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos).

O togado singular, empós analisar os fatos e a documentação vertida aos autos,
ex officio
, reconheceu a prescrição dos débitos constituídos nos pretéritos anos de 2007 e 2009, ocorrida antes mesmo do ajuizamento da ação expropriatória fiscal, extinguindo, por via de consequência, a ação executória, e assim procedeu amparado no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional c/c 487, II, do Código Procedimental Civil.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Ente Público Fiscalizador submete a matéria a esta Corte de Justiça.

Registra em suas razões de recorrer: 1 – que o magistrado ao decidir sobre a prescrição, equivocadamente, tomou como referência as datas dos fatos geradores dos tributos em detrimento do marco correto, que deveria ser a data da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN, a qual, no caso dos autos, verificou-se em 13/03/2016; 2 – que a prescrição foi interrompida com o despacho ordenador da citação, ocorrido em 13/03/2016, logo, entre a constituição definitiva (04/10/2013) e o despacho citatório não há lapso temporal de 05 (cinco) anos, portanto, diametralmente contrário ao entendimento externado pelo julgador monocrático, não há que se falar em prescrição.

Nesse contexto, arremata suas argumentações aduzindo que para verificação da incidência do instituto da prescrição deve ser levada em consideração a data da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174 do CTN), que não se dá com o lançamento, muito menos começa com a data do fato gerador.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida com a retomada da marcha processual até a satisfação do crédito (Id. 148257302).

Recurso tempestivo, sem custas por força de lei. (Id. 148257304).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão sedimentada no Id. 148257308.

Sem manifestação ministerial, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Após, vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO DE GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos de ação de Execução Fiscal n. 0001523-73.2016.8.11.0044 (Código 69676), movida em desbenefício da empresa RUDINEI GONÇALVES-ME e seu sócio,
ex officio
, declarou a prescrição dos créditos perseguidos pelo Ente Público Fazendário e, por conseguinte, julgou extinto o feito com julgamento de mérito.

Em atenta leitura de todo o caderno processual eletrônico, a conclusão a que cheguei, não obstante as eloquentes razões apresentadas pela Fazenda Pública Estadual, foi a de que elas não se prestam a afastar do caso ora jurisdicionado a ocorrência da prescrição dos créditos em execução.

Ao apreciar os autos e as alegações do executado – citado por edital e, portanto, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial – em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o togado singular, decidiu:

“Vistos, etc.

“(...) Situando a tônica da questão, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 06/06/2016, ação executiva proveniente de integração decorrente da irregularidade de escrituração referente aos períodos de 2007 e 2009, débito este inscrito em dívida ativa e representado pela CDA n. 20154409.

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, e pode ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005. Vejamos:

TRIBUTÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÃO DDO EXECUTADO –
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – LC 118/05 – APLICAÇÃO ASOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR
– DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA.

1 -
Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo “despacho que ordena a citação
”. (...). (AgRg no REsp 1277881/SC, Re. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em 10/04/2013. DJe 15/04/2013). (Grifo nosso).

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que,
“em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior”.
(REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 117/08/2017, DJe 13/09/2017) (grifo nosso).

A irregularidade de escrituração é tributo sujeito à homologação, logo o prazo prescricional para sua cobrança inicia-se da data do vencimento da obrigação. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO PRESCRICIONAL – OBEDECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (art. 149 do CTN) 2 – Se não decorreu o lustro prescricional entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, não há que se falar em prescrição. 3 – Sentença reformada, recurso provido.

(N.U. 0000935-75.205.8.11.2020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado em 13/09/2021.

(...)

Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA n. 201544090
que o prazo prescricional relativamente aos fatos geradores do ano de 2007 iniciou-se em 01/01/2008 e findou-se em 01/01/2013
, extinguindo-se o direito do Fisco constituir o crédito tributário.

Do mesmo modo,
os fatos geradores ocorridos no ano de 2009 tiveram o início de seu prazo prescricional em 01/01/2010, findando-se em 01/011/2015.

Evidente, portanto, a prescrição dos créditos tributários que embasa a execução fiscal, uma vez que decorreu o quinquênio legal antes mesmo da propositura da exordial, ocorrida em 06/06/2016;

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – OCORRENCIA – PRAZO DED 5 (CINCO) ANOS – ESCOAMENTO – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TERMO INICIAL. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data da constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo. Recurso não provido. (Ap. 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) (grifo nosso).

Diante do exposto,
reconheço
a ocorrência da prescrição do direito de cobrança dos créditos tributários exigidos nestes autos e, por corolário,
julgo extinta
a presente execução fiscal, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN c/c. 487, inciso II, do CPC, em relação a esses créditos”
.

O entendimento desta relatora está em sintonia com o entendimento adotado pelo ilustre magistrado sentenciante, de modo que, sem maiores delongas, o recurso deve ser desprovido.

Com efeito, tem-se que a Fazenda Pública ajuizou em 06/06/2016, em desfavor dos apelados, a ação expropriatória fiscal por débito proveniente da irregularidade de escrituração referente aos períodos de 2007 e 2009, assim sendo, trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação.

É entendimento pacífico desta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento deflagrado pelo Tribunal da Cidadania, que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Ente Público Fiscalizador dispõe de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito, cujo marco inicial para contagem do prazo é o dia seguinte ao do vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior, sem que tenha verificado qualquer marco interruptivo. (REsp 1645899/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em17/08/2017, DJe 13/09/2017).

Na hipótese submetida a julgamento, extrai-se da CDA que aparelha o executivo fiscal que não houve recolhimento do tributo, o que admite concluir que foi observado pelos apelados o dever de declaração da exação devida, não restando adimplida, todavia, o pagamento antecipado, de sorte que,
in casu
, deve incidir a regra segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional para se exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário é a data da entrega da declaração ou data do vencimento, o que ocorrer por último.

Como consignou o Juízo de primeiro grau, as dívidas inseridas na CDA tiveram como fatos geradores o período de 2007 e 2009, de forma que o vencimento delas se verificou no dia 01/01/2008 e 1o/01 de 2010, respectivamente.

O rosto da CDA traz a informação de que a inscrição da dívida executada só veio a acontecer no dia 07/04/2015, quando já havia sido acobertada pelo manto da prescrição quinquenal.

Diante desse cenário, estou convicta, tal como entendeu o ilustre magistrado sentenciante, de que se afigura inafastável a prescrição do crédito tributário questionado, uma vez que entre a data de seu vencimento e a inscrição da dívida já havia transcorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, reporto-me à fundamentação supramencionada para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter inalterada a decisão de primeiro grau que DECLAROU a prescrição dos créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023